Tribunal: TCU
Processo: 016.719/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6744/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.719/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Goncalves Bessa (XXX.168.991-XX); Dejanira Rosa Bravo (XXX.488.801-XX); Eva Carneiro da Silva (XXX.076.271-XX); Glaura Guimaraes Lemos (XXX.821.261-XX); Heverton Rodrigo Cebalho Bernardino da Silva (XXX.426.561-XX); Ilza Aparecida Carneiro Romero (XXX.864.451-XX); Irene Carneiro Caceres (XXX.269.801-XX); Mara Lucia Freitas Silvestre (XXX.089.811-XX); Maria de Fatima Furtado Guimaraes Tavares (XXX.253.161-XX); Marilena Freitas Silvestre (XXX.575.601-XX); Myrian Conceicao Silvestre dos Santos (XXX.544.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.